Tribunal: TJDFT
Processo: 0752391-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA ESTRANHA AOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após a manifestação das empresas e dos sócios, além da instrução processual, a fim de que seja conferido às partes o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. No caso concreto, observa-se que o trâmite processual ocorreu normalmente, não restando configurado o alegado cerceamento de defesa.
2. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
3. Incabível a desconstituição da personalidade jurídica de empresa que não está incluída na lide.
4. Ressalte-se que, ainda que a referida empresa figurasse nos autos, cabia à Agravante demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelo sócio para prejudicar os credores, ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para ele ou para terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar.
5. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.